Tribunal: TJPA
Processo: 0022518-51.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022518-51.2018.8.14.0401

APELANTE: PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA) E DO ART. 21 DA LCP – PRELIMINAR ANTE A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DA DENÚNCIA – REJEITADA – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO

1. Não há que prosperar a alegação de que houve desistência da vítima em relação a representação criminal, pois a lei determina que haja um procedimento diferenciado para a renúncia da representação, tendo em vista que o art. 16 da Lei Maria da Penha exige a existência de uma audiência a ser realizada antes do recebimento da denúncia, com o objetivo específico para tal, ou seja, nela a renúncia da vítima será admitida – rejeitada.

2. A materialidade e autoria do delito restaram demonstrados pelas declarações da vítima na fase investigativa, confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, gravados em sistema audiovisual (fls. 17), conforme evidenciado na sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 00ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pela 3º Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26/12/2016, por volta das 16h30, o denunciado agrediu fisicamente e ofendeu sua ex companheira, Kátia Silene da Silva Quadrosa.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça) e do art. 21 da LCP, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula preliminarmente pela nulidade da denúncia por ausência de pressuposto processual.

No mérito, requer a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição, ante a ausência da autoria e materialidade delitiva.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DA DENÚNCIA.

A defesa alega que a vítima renunciou tacitamente a representação criminal e após requereu a revogação das medidas protetivas. Adianto que tal pleito não merece prosperar.

No dia 26/12/2016, a vítima compareceu na Delegacia para relatar o ocorrido e na mesma ocasião representou criminalmente contra o apelante e requereu medias protetivas urgentes (ID. 4882272. fls. 09/13).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que as medidas protetivas foram revogadas a pedido da vítima, que foi específica em não ter mais interesse no prosseguimento das referidas medidas,
nada relacionado quanto a representação criminal.

Ademais, vejamos o que diz o art. 16, da Lei Maria da Penha:

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. (grifo nosso)

É cediço que de acordo com o que ensina a Lei 11.340/06 - Lei Maria da Penha -, a renúncia à representação encontra possibilidade até o momento do recebimento da denúncia, é texto do o Art. 16 da lei.

A lei determina que haja um procedimento diferenciado para a renúncia da representação, tendo em vista que o art. 16 da Lei Maria da Penha exige a existência de uma audiência a ser realizada antes do recebimento da denúncia, com o objetivo específico para tal, ou seja, nela a renúncia da vítima será admitida (em casos de ação penal pública condicionada à representação).

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

ABSOLVIÇÃO. INSUFUCUÊNCIA PROBATÓRIA.

A materialidade e autoria do delito restaram demonstrada pelas declarações da vítima na fase investigativa, confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, gravados em sistema audiovisual (fls. 17), conforme evidenciado na sentença condenatória:

“(...)
A vítima relatou que são verdadeiras as acusações; QUE o réu chegou em casa enquanto a vítima estava ao telefone e o acusado pensou que ela estava tendo um caso com outra pessoa; QUE ele a agrediu e a trancou no banheiro; QUE os filhos da vítima não estavam presentes no momento; QUE o réu estava alcoolizado; QUE a declarante foi trabalhar, com marcas da agressão, chorando e preocupada com as ameaças que haviam sido proferidas pelo acusado: de que iria matar a declarante, iria acabar com ela e rasgar as roupas dela; QUE confirma as ameaças descritas na Denúncia; QUE as agressões consistiram em empurrões, não em tapas ou socos; QUE ninguém mais presenciou os fatos, visto que somente as partes estavam no interior da residência; QUE em relação às agressões, esclarece que o réu a segurava e empurrava; QUE não ficou com marcas das agressões; QUE ocorrem muitas ofensas morais proferidas pelo acusado; QUE o réu rasgou documentos e as roupas dela antes e depois do fato, porém não apresentou os objetos danificados perante a autoridade policial por ter esquecido; QUE a declarante não revidou as ofensas morais e se defendeu dos empurrões dados pelo réu; QUE foi a delegacia cerca de 2 semanas após o fato, para se respaldar por ter saído da casa; QUE demorou a ir à delegacia por esperar que pudessem resolver pessoalmente a questão entre a família; QUE a ofendida desejava sair de casa por não mais aguentar o comportamento do réu; QUE atualmente, convive com outra pessoa (...)”.

Colaciono julgado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.
(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30/06/2022